Tribunal: TJSP
Processo: 1003272-88.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MARCENARIA E REPAROS DIVERSOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANÚNCIO DE PRESTADOR VEICULADO EM PLATAFORMA VIRTUAL ("GETNINJA") – Sítio da internet/aplicativo de celular que conecta interessados nos mais variados serviços com os prestadores cadastrados em seu banco de dados. Negócio que ruiu em razão do inadimplemento do prestador que recebeu

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MARCENARIA E REPAROS DIVERSOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANÚNCIO DE PRESTADOR VEICULADO EM PLATAFORMA VIRTUAL ("GETNINJA") – Sítio da internet/aplicativo de celular que conecta interessados nos mais variados serviços com os prestadores cadastrados em seu banco de dados. Negócio que ruiu em razão do inadimplemento do prestador que recebeu diretamente pelos serviços contratados. Mera aproximação entre as partes. Impossibilidade de considerar a ré como participante na cadeia do fornecimento dos serviços contratados pelos autores. Responsabilidade civil da requerida. Inexistência. Artigos 3o e 7o, do CDC. Não incidência. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.